Tribunal: TJDFT
Processo: 0747859-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MICROEMPRESA.
I.- CASO EM EXAME
1.- Cuida-se de agravo de instrumento em razão da r. decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pela credora. A recorrente afirma que não há necessidade de incidente para desconsideração da personalidade jurídica para microempresas, dada a confusão patrimonial presumida.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- A questão posta em discussão diz respeito à possibilidade ou não de se alcançar os bens dos sócios de microempresa sem a apresentação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- As microempresas podem ser classificadas em diferentes tipos de entidades empresariais, como empresário individual, em que pessoa física exerce atividade empresarial em nome próprio, sem separação entre o patrimônio pessoal e o da empresa. Ou como sociedade limitada (Ltda) e, nesse caso, a microempresa é formada por dois ou mais sócios, e a responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas no capital social da empresa. Nessa última estrutura tem-se a separação entre o patrimônio pessoal dos sócios e o patrimônio da empresa.
4.- Nas microempresas constituídas sob a forma de empresário individual, de fato, aplica-se o entendimento firmado pelo E. STJ no sentido de que “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10/11/2016). Nestas hipóteses, é possível admitir a tese sustentada pela Recorrente de que não é necessária a apresentação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para se alcançar os bens dos sócios.
5.- Diferentemente ocorre quando as microempresas se constituem da forma de sociedade limitada, em que naturalmente há divisão entre o patrimônio do sócio e da sociedade, que é a situação dos autos. Nestas hipóteses, necessária a apresentação do referido incidente para se alcançar os bens dos sócios em razão das dívidas da sociedade.
IV.- DISPOSITIVO
6.- Agravo de instrumento desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.000/SP, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10/11/2016